Tribunal: TJDFT
Processo: 0703971-96.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0703971-96.2018.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo SINDIRETA/DF contra despacho desta Presidência (ID 28207232) que remeteu os autos ao Supremo Tribunal Federal sob o fundamento de ausência de enquadramento entre a matéria discutida neste processo e àquela estabilizada no Tema 864 da lista de repercussão geral. Sustenta a ocorrência de omissão consubstanciada na ausência de manifestação sobre o comando previsto no inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil no sentido de que incumbe ao Relator do acórdão impugnado a realização de eventual distinção fática-jurídico entre o debate posto nos autos e o precedente de repetitivo. Alega, ainda, que o despacho embargado restou omisso quanto ao reajuste escalonado incidente sobre o vencimento dos servidores, previsto no artigo 22 da Lei 5.190/2013. Por fim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios. É o relatório. II – A insurgência não merece ser acolhida. Inicialmente, registre-se que o despacho impugnado apenas se limitou a submeter o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise da pretensão deduzida pela parte em razão da dessemelhança fática-jurídica entre a questão abordada na hipótese vertente e a conclusão firmada no paradigma do Tema 864, não se mostrando, pois, suscetível de recurso. Em reforço: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ART. 1.001 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. 1. Conforme orientação desta Corte, não é cabível recurso contra despacho desprovido de conteúdo decisório. Precedentes. 2. Embargos de declaração dos quais não se conhece. (EDcl na PET nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 1440138/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 16/8/2021). No mesmo sentido, confira-se, no âmbito da Corte Suprema, os seguintes julgados: AI 835960 AgR-ED-EDv-ED-AgR-ED-AgR, Relatora ROSA WEBER, DJe 27/5/2021). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, mesmo assim os aclaratórios não mereceriam acolhimento, uma vez que o STF já se manifestou no sentido que incumbe ao tribunal de origem realizar a adequação pertinente, ou seja, proceder a verificação da ocorrência de identidade material entre a questão trazida no recurso extraordinário e àquela a qual o STF já tenha analisado pelo procedimento da repercussão geral. Nesse sentido: Agravo regimental em ação rescisória. Não conhecimento da ação. Ausência de coisa julgada e de análise de mérito na decisão rescindenda. Agravo não provido. 1. É inviável admitir-se o processamento de ação rescisória enquanto não encerrada a lide primordial, com o julgamento de todos os recursos e incidentes processuais neles inclusos. 2. Para o conhecimento de ação rescisória no Supremo Tribunal, é imprescindível que a decisão rescindenda tenha versado sobre o mérito da divergência, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil. Inteligência da Súmula STF no 249. O despacho monocrático com que se determina a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral não possui conteúdo decisório e, portanto, não se sujeita à rescisão. 3. Agravo não provido” (AR n. 2.276-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.11.2014). 5. Reconhecendo equívoco na indicação do tema pelo despacho de devolução, o Tribunal a quo deve analisar a possibilidade de identificação do caso apresentado nos autos com outro tema da repercussão geral” (ARE 1.037.709/DF, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe de 13/9/17). E mais: ARE 1.240.835, DJe de 1.240.835, ARE 1.113.922, DJe de 17/7/2020. Além disso, a Corte Suprema, no julgamento do ARE 1.320.146/DF (Relator Ministro LUIZ FUX, DJE de 11/6/2021), situação análoga a do caso concreto, à margem da sistemática dos repetitivos, assim decidiu: Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Logo, conclui-se que, na hipótese ora em análise, não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. Por fim, cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019